Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA 1.074/STJ. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. PRESCINDIBILIDADE (ART. 659, §2o, CPC). PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. No julgamento do REsp 1.896.526/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema n.o 1.074): “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

2. Considerada a prescindibilidade de recolhimento de ITCMD e a subsistência de dívida fiscal sobre os bens que integram o espólio, mostra-se impositiva a reforma da sentença para condicionar a homologação do formal de partilha à prévia comprovação de quitação dos tributos.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.